Tribunal: CARF
Processo: 10675.000420/2008-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10675.000420/2008-72 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.541 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
ELEUZA ROSA DA SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a Impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna
por motivo de força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos,
cabendo ao interessado o ônus de comprovar a ocorrência de alguma dessas
hipóteses.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.000420/2008-72
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.541 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.000420/2008-72

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 98/106),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de
ajuste anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2005. A autuação
implicou na alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$36,66
para saldo de imposto a pagar de R$3.967,89.
A notificação noticia deduções indevidas com dependentes e de despesas médicas,
por falta de atendimento à intimação.
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 15/1/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
30/1/2008, às fls. 2/94 dos autos, na qual a contribuinte alegou que não teria tido conhecimento
da intimação. Esclareceu que os dependentes informados são filhos e pais. Indicou a juntada de
documentação comprobatória do pagamento de plano de saúde de seus pais.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 176/181):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DEDUÇÕES.
DEPENDENTES.
Restabelecem-se os dependentes pleiteados pelo contribuinte em sua declaração de
rendimentos que tiverem comprovada, na fase impugnatória, a relação de dependência
questionada pelo Fisco.
DESPESAS MÉDICAS.
Havendo a autoridade fiscal efetuado a glosa de despesas médicas devido à falta de
comprovação dos gastos financeiros correspondentes por parte do contribuinte, seu
restabelecimento está condicionado à confirmação do efetivo desembolso.
O colegiado de primeira instância decidiu por restabelecer integralmente a
dedução com dependentes e parcialmente a das despesas médicas.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 17/5/2010 (fl. 186), a contribuinte, em
11/6/2010 (fl. 188), apresentou recurso voluntário, às fls. 188/234, alegando, em apertado
resumo, que:
- faria jus a deduzir o plano de assistência social da Justiça Federal (Pro-Social),
no valor de R$1.625,00.
- os recibos emitidos por Mariane Hanna consignariam todos os elementos
exigidos na legislação, cabendo a dedução do montante de R$560,00.
- no tocante ao plano de saúde dos pais, a decisão recorrida teria acatado o
montante de R$1.903,66, mas teria juntado comprovação do pagamento de R$3.092,49. Estaria
juntando ao seu recurso documentos mais legíveis.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.541 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.000420/2008-72

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas glosadas pela autoridade fiscal por falta de
atendimento à intimação. Consta à fl. 150 o Termo de intimação Fiscal encaminhado à
contribuinte, no qual foi solicitada a apresentação, entre outros documentos, dos “comprovantes
originais e cópias das despesas médicas, bem como do seu efetivo pagamento”.
Em sede de recurso, a recorrente pleiteia o restabelecimento da despesa informada
com Pro-Social, no valor de R$1.625,00, juntando documento de fl.216.
Ocorre que a glosa dessa despesa não foi impugnada por ela. Em sua impugnação,
a contribuinte não mencionou essa despesa e também não juntou documento a ela atinente. Dessa
feita, a análise da dedutibilidade dessa despesa não foi levada a efeito pelo colegiado de primeira
instância e, por consequência, não cabe ser analisada por este colegiado, sob pena de supressão
de instância.
Acrescento que, a teor do artigo 16, do Decreto no 70.235, de 1972, a prova
documental deve ser apresentada juntamente com a Impugnação, precluindo o direito de o
contribuinte fazê-lo em outro momento processual a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, que se refira a fato ou
direito superveniente ou que se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos, cabendo a ele demonstrar a presença de uma dessas condições, o que não se vislumbra no
presente caso. O artigo 17, por seu turno, aponta a preclusão da matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Dessa feita, deixo de apreciar a dedutibilidade da despesa informada com Pro-
Social.
No tocante às despesas com Mariane Hanna, verifico que a recorrente informou o
montante de R$2.200,00 (fl.124), mas, em seu recurso, requer o restabelecimento do valor de
R$560,00, juntando recibos e receitas de fls. 220/232. A contribuinte aduz que só na falta dos
recibos poderiam ser exigidos outros documentos comprobatórios.
Como destacado na decisão recorrida, a contribuinte foi intimada a apresentar a
comprovação quanto ao efetivo pagamento das despesas médicas declaradas (fl.150). A decisão
recorrida exemplifica quais documentos poderiam ser apresentados pela contribuinte para fazer a
prova exigida:
Deveria a contribuinte ter apresentado outros meios complementares de provas,
tais como cópias de cheques fornecidas pela instituição bancária, comprovantes
de depósitos na conta do prestador dos serviços, comprovantes de transferências
eletrônicas de fundos, transferências interbancárias, comprovantes de
transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e
valores coincidentes ou aproximados em relação aos pagamentos em questão,
podendo também a interessada apresentar outros que julgar convenientes, desde
que surtam os devidos efeitos legais.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.541 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.000420/2008-72

ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.541 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.000420/2008-72

Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Dessa feita, sem apresentação de provas quanto ao seu efetivo pagamento, cabe a
manutenção da glosa das despesas informadas com Mariane Hanna.
No tocante às despesas com Unimed/Divinópolis, a decisão recorrida registrou:
Quanto aos pagamentos efetuados à UNIMED/ Divinópolis, relativos às
mensalidades do plano de saúde contratado pela impugnante para seus pais, por
meio da Associação Prosperidade de Dores de Indaiá, CNPJ 03.302.644/0001-
22, dados cadastrais às fls.88/89, os recibos de fls.40/41 e fls.44/47, comprovam
os gastos financeiros a este titulo, no ano-calendário de 2004, no montante de
R$ 1.903,66.
O recibo de fls.39 não especifica a quantia paga e os comprovantes de
"transferência entre contas/correntes" anexados às fls.38 e fls.42 não informam
a finalidade da operação bancária realizada e, portanto, sem a apresentação dos
recibos correspondentes, não são elementos hábeis para a comprovação
pretendida pela notificada.
Em seu recurso, a recorrente junta extratos bancários e comprovantes de
transferências bancárias. Apresenta também recibo emitido pela Associação Prosperidade de
Dores de Indaiá e outros documentos relativos à utilização de serviços da Unimed por seus pais
(fls. 194/196).
Quanto aos recibos emitidos pela Associação Prosperidade de Dores de Indaiá,
todos foram acatados pelo colegiado de primeira instância, sendo eles:
12/abr
270,96
13/jun
253,20
06/set
550,60
12/out
276,30
12/nov
276,30
12/dez
276,30
Total
1.903,66
O recibo juntado na fase recursal já constava dos autos e foi acatado na decisão
recorrida, conforme demonstrado acima.
Quanto aos extratos bancários e comprovantes de transferências bancárias para a
referida instituição, a recorrente não apresentou comprovação quanto à finalidade dessas
transações. O fato de ter efetuado pagamentos para quitar mensalidades de plano de saúde em
outros meses não permite concluir que todas as transferências para a instituição se destinariam a
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.541 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.000420/2008-72

esse fim. Ainda que cientificada da decisão recorrida, a recorrente não buscou esclarecer essa
questão, o que poderia ter sido feito, por exemplo, mediante a apresentação de declaração
emitida pela instituição.
Os extratos de utilização de serviços, por seu turno, não estão acompanhados de
recibos de quitação, não sendo possível inferir se integram os recibos já acatados pelo colegiado
de primeira instância ou não.
Repise-se que o ônus da prova no caso das deduções é da contribuinte, que é
quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, cabendo a ela juntar provas hábeis
a comprovar que faz jus ao benefício.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital